Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-47.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-47.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 174.146.101-44 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), OLINDA MARIA DE SOUZA - CPF: 284.496.301-34 (APELADO), EVA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 181.268.121-68 (APELADO), FLORISVALDO LEITE DA FONSECA - CPF: 569.559.281-04 (APELADO), JOSE PEREIRA DA CRUZ FILHO - CPF: 378.106.771-87 (APELADO), Miguel Pereira de Souza (APELADO), ISABEL MARIA PEREIRA (APELADO), MIGUEL PEREIRA DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – PETIÇÃO DE EMENDA NÃO ANALISADA – EXTINÇÃO PRECOCE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

“Mostra-se prudente a desconstituição da sentença de extinção do processo, com fundamento na falta de cumprimento da emenda da inicial, determinada pelo Juízo a quo para fins de comprovação da mora, se juntada a petição de emenda antes da sentença, sem a devida análise.(TJ-MT - APL: 00008104520178110018 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS contra a sentença de Id. n.o 138810320, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na AÇÃO DE USUCAPIÃO no 1000512-47.2018.8.11.0003 ajuizada em face de OLINDA MARIA DE SOUZA E OUTROS, indeferiu a petição inicial da parte recorrente, extinguindo a ação sem resolução de mérito, por entender que esta não cumpriu com determinação judicial para emendar a inicial. Sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões, de Id. n.o 138810334, o recorrente aduz procedeu com a emenda à inicial pormenorizando os fatos, incluindo datas, acontecimentos e valores, incluindo a sucessão de posses e possuidores a fim de elucidar a narrativa, atendendo ao comando judicial. Pontua que também acostou o Registro de Matrícula no 4.783, datado de 01/11/2018, emitido pelo 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para cassar a decisão recorrida e que seja recebida a petição inicial.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 138810395.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

A parte apelante se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que esta não cumpriu a determinação judicial de emenda.

Para tanto, a parte recorrente defende que apresentou petição nos autos, no entanto, esta não foi analisada.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“a) narrando os fatos de forma pormenorizada, incluindo datas, acontecimentos e valores (incluindo a sucessão das posses/possuidores, a fim de elucidar a narrativa, bem como, conectando a narrativa aos documentos correspondentes, ressaltando que os mesmos deverão ser legíveis), nos termos dos artigos 319, III e 320 do Código de Processo Civil;

b) carreando aos autos cópia da matrícula no4.783 atualizada, eis que a constante dos autos encontra-se desatualizada (art.320, CPC).”
- Id. n.o 138810314.

Em cumprimento à determinação, foi interposta a petição de Id. n.o 138810316, por meio das quais a parte autora apresentou informações.

Ato contínuo, foi certificado no Id. n.o 138810319 que o autor se manifestou no entanto não cumpriu a determinação de emenda e, com isso, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada no art. 485, I e IV do CPC, indeferindo a petição inicial.

Na sentença restou estabelecido que
“a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis”,
não havendo qualquer alusão às razões apresentadas na petição de emenda.

Assim, não há como manter a extinção da ação por indeferimento da inicial, mormente pela ausência de análise das informações prestadas pelo autor após a determinação de emenda.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL - PETIÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - EXTINÇÃO PRECIPITADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO Mostra-se prudente a desconstituição da sentença de extinção do processo, com fundamento na falta de cumprimento da emenda da inicial, determinada pelo Juízo a quo para fins de comprovação da mora, se juntada a petição de emenda antes da sentença, sem a devida análise.”
(TJ-MT - APL: 00008104520178110018 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PETIÇÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ. 1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil. 2. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil. 3. Deu-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 07027838020228070001 1432712, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022